Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735319-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP EMBARGADO: MINISTERIO FAMILY S CHURCH D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos ao ID 55022156. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator